Tribunal: TJDFT
Processo: 0735898-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735898-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA SANTOS DA CRUZ FRANCA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por PRISCILA SANTOS DA CRUZ FRANÇA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento no 0715882-49.2024.8.07.0001 proposta em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, ora ré/agravada, nos seguintes termos (ID. 205121002 da origem): “O Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Tema no 1264, tratado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a definição acerca da possibilidade da dívida prescrita ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos, o que constitui o objeto da presente demanda. Tal constatação se alcança uma vez que, dentre os fundamentos que constituem a causa de pedir, questiona-se a validade da cessão do crédito, implementada após a incidência da prescrição sobre a sua exigibilidade (ID 194455213 – pág. 4). Dessa forma, cumpra-se a determinação superior, promovendo-se a suspensão da marcha processual, até que sobrevenha o julgamento do TEMA no 1264, pelo Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se as partes, promovendo-se as anotações pertinentes.” Na origem, trata-se de ação de conhecimento proposta pela agravante, na qual o juízo a quo prolatou a decisão vergastada e suspendeu a tramitação do processo até o julgamento do Tema n° 1264, pelo Superior Tribunal de Justiça, no rito dos recursos repetitivos. Em suas razões, alega que o caso levado a julgamento não se amolda à questão jurídica objeto do recurso, pois, se trata de pedido de reconhecimento de inexistência do débito exigido pela ré, enquanto o tema afetado irá apreciar a possibilidade de cobranças extrajudicial de dívidas já prescritas. Aduz que haverá prejuízo ao seu direito em caso de manutenção do decisum, atrasando a tutela jurisdicional. Colacionas julgados. Por fim, pugna pela concessão de efeito ativo para determinada o prosseguimento do processo de origem. Assistência Judiciária na origem. É o relatório. DECIDO Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o Agravo de Instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. Veja-se. O Colendo Superior Tribunal de Justiça afetou o tema 1264 à sistemática dos Recursos Repetitivo, no qual será definido “se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.” O Ministro Relator, João Otávio Noronha, determinou, ainda, a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ. Conforme se observa da decisão de afetação, o leading case definirá se é possível a cobrança da dívida prescrita extrajudicialmente, inclusive por meio de inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes. Além disso, os processos que tratem desta temática deverão ser suspensos até o julgamento do tema. In casu, compulsando os autos originários, em especial, a petição inicial, observo que a causa de pedir se refere ao não reconhecimento, por parte da autora/agravante, do débito cobrado, e o pedido é a declaração de sua inexigibilidade. Ressalto que embora a agravante tenha afirmado que, se existente o débito, ele estaria prescrito, em arremate à sua petição, ela não realizou pedido de reconhecimento da prescrição da dívida, o que se deduz não ser objeto dos autos. Nesta senda, ante a ausência de discussão a respeito da prescrição do débito contestado, em cognição não exauriente, própria desta fase processual, entendo que o caso em exame não se assemelha à quaestio iuris submetida ao tema 1264 pelo STJ, de modo que não se vislumbra fundamento para sua suspensão. Há, portanto, probabilidade do direito invocado. Outrossim, o perigo de dano decorre da paralisação do processo de origem até o julgamento do mencionado tema, atrasando a prestação da tutela jurisdicional. Constatada a presença dos requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar o seguimento do processo de origem. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 28 de agosto de 2024 18:00:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora